Tribunal: TJMT
Processo: 1011776-94.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011776-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (IMPETRANTE), WILLIAN MATHEUS PEREIRA SOLDERA - CPF: 060.544.851-56 (PACIENTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), LUCIANE MENDES DE SIQUEIRA - CPF: 998.362.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRANY EDUARDA RIBAS PEREIRA - CPF: 061.048.101-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – PROCEDÊNCIA –
PACIENTE QUE CONTINUOU PRESO MESMO COM A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DA FIANÇA – DEMONSTRADA A FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições pessoais do acusado, de modo que poderá ser dispensada se assim recomendar a sua situação econômica.

Inexistindo qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, incabível a manutenção do paciente em cárcere tão somente por não conseguir arcar com o pagamento da fiança arbitrada, mesmo após ser reduzido o valor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de reconsideração da concessão de liminar em
habeas corpus
, em benefício de
Willian Matheus Pereira Soldera
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que foi decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para este fim, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, e foi efetivada em 19 de julho de 2022.

Posteriormente, na fase da instrução processual, a autoridade apontada como coatora concedeu o benefício da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, considerando que o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas é afiançável.

Narra que foi fixado inicialmente o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e depois foi reduzida a fiança para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), porém, argumenta que o favorecido não possui condições financeiras de arcar com o valor estipulado, pois possui a profissão de garimpeiro e aufere renda em torno de mil reais, aduzindo ainda que ‘existem momentos em que por não encontraram minério os garimpeiros não ganham NADA, tendo apenas despesas com extração e processamento’ – Id. 169343165, p. 4.

Sustenta ainda que o paciente está segregado há dez meses, de modo que não trabalhou nesse período e não pôde angariar fundos, sendo que está sendo auxiliado financeiramente por sua genitora, a qual está cuidando de sua filha menor e comprando produtos de higiene pessoal para ele utilizar na unidade prisional.

Alega que mesmo reduzido o valor da fiança o paciente não possui condições de adimplir, de modo que permanece preso, sendo aplicável neste caso a dispensa da fiança, nos termos dos artigos 325, § 1º, inciso I, e 350, ambos do CPP.

Assim, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado efetivamente em liberdade provisória, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada (Id. 169343165).

(...)”
– Id. 169493189, p. 1.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 169493189).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 169880660).

Foi formulado pedido de reconsideração da liminar (Id. 171455654), o qual foi deferido (Id. 171582176).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, ratificando-se a liminar anteriormente concedida (Id. 172737656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Willian Matheus Pereira Soldera
, isentando-o do pagamento da fiança imposta, em virtude da sua hipossuficiência.

Dessume-se dos autos que, inicialmente, foi decretada a prisão preventiva do paciente, em decorrência da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para este fim (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06), e foi efetivada em 19 de julho de 2022.

Ocorre que, em audiência de instrução e julgamento, o Juízo de origem acolheu o pleito de revogação da medida constritiva, ocasião em que concedeu ao paciente a liberdade provisória condicionada as seguintes medidas alternativas:

“a) obrigação de comparecer mensalmente à unidade judicial para atualizar seus contatos, endereços e informar e justificar suas atividades;

b) recolhimento de fiança no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

c) proibição de ausentar-se da comarca por mais de 03 (três) dias sem comunicação ao juízo;”

A autoridade acoimada de coatora informou neste
writ
que
“a defesa de paciente apresentou nova manifestação requerendo a revogação da medida cautelar imposta, argumentando que quando estava trabalhando, realmente faturava o valor informado em sede de audiência, porém, como está sem trabalhar, esse valor não mais condiz com sua realidade. Após a manifestação do Ministério Público sobre o referido pedido, esse juízo novamente decidiu, dessa vez entendendo pela redução do valor da fiança anteriormente arbitrado, passando a fixar o montante de R$30.000,00”.

Desse modo, verifica-se que foi concedida ao beneficiário liberdade provisória condicionada, dentre outras medidas, ao pagamento e fiança no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e depois o magistrado singular reduziu o montante da fiança para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ante a impossibilidade do adimplemento do valor arbitrado, foi impetrado a presente ação constitucional em benefício do paciente.

De início, a liminar requerida foi indeferida ante a insuficiência de informações que demonstrassem, de plano, o constrangimento ilegal apontado, notadamente porque o valor da fiança tinha sido reduzido pelo Juízo
a quo
e a autoridade apontada como coatora consignou em sua decisão que
“há possibilidades financeiras atuais e que o valor a ser fixado, equivalente a menos de dois meses de rendimentos declarados pelo réu como sendo atuais, é plenamente compatível com a determinação legal, pelo que revejo a decisão de ID 115055297, para fixar a fiança no valor de R$ 30.000,00”.

No entanto, com o pedido de reconsideração da liminar, e após a apresentação das informações neste
writ
pelo juiz de primeiro grau, constatei o constrangimento ilegal, haja vista que mesmo depois da redução do valor da fiança o paciente não conseguiu adimplir, permanecendo segregado unicamente por essa razão.

Importante destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

In casu
, o próprio Juízo de origem verificou a ausência do requisito indispensável do
periculum libertatis
, afirmando ser desnecessária a manutenção da custódia cautelar do beneficiário, aplicando-lhe medidas cautelares diversas.

Ocorre que a concessão da liberdade provisória pelo Juízo de primeiro grau foi condicionada, também, ao pagamento de fiança e mesmo após a redução do valor, não foi possível o seu adimplemento.

Destarte, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, com o disposto nos artigos 325, § 1º, inciso I, e 350, ambos do CPP.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE - ARBITRAMENTO DE FIANÇA – NÃO RECOLHIMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – PACIENTES HIPOSSUFICIENTES E PRESOS HÁ MAIS DE 20 (VINTE) DIAS APÓS A CONCESSÃO DA LIBERDADE ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO – AFASTAMENTO DA FIANÇA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ESTABELECIDAS NA ORIGEM – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA. Se o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, em decorrência da incapacidade financeira dos pacientes, por si só, não justifica a preservação da custódia, de modo que deve ser sanado o constrangimento ilegal por meio do writ, isentando-os do pagamento da fiança, com a manutenção das demais medidas cautelares estabelecidas na origem”
(TJMT,
HC
139758.2016 – 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 28.10.2016).

Sendo assim, embora tenha sido reduzido o montante fixado a título de fiança, observa-se que permanece exorbitante e se mostra de difícil pagamento, especialmente ao paciente, considerada as particularidades apontadas pelo impetrante, de que o favorecido possui a profissão de garimpeiro e aufere renda em torno de mil reais, mas que determinados momentos não aufere nenhuma renda.

Além disso, relevante a ponderação do impetrante de que o beneficiário ficou preso cautelarmente por onze meses, de modo que não trabalhou nesse período e não pôde angariar fundos, sendo até mesmo auxiliado financeiramente por sua genitora.

Nesse contexto, conforme mencionado em sede de liminar, entendo que manter o paciente segregado unicamente pelo não adimplemento da fiança arbitrada, notadamente pela carência financeira, é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo intransponível à liberdade.

Saliente-se o disposto no Estatuto Processual Penal no tocante ao arbitramento de fiança pela autoridade, pois, conforme se verifica no artigo 326, para fins de determinação do valor, deve-se considerar, dentre outras circunstâncias, as
condições pessoais do acusado
.

Outrossim, em complemento ao citado dispositivo legal, o mencionado artigo 325, § 1º, inciso I, do CPP, preceitua que a
fiança poderá ser dispensada
, na forma do artigo 350 do mesmo código, se assim recomendar a situação econômica do preso.

Oportuno registrar o disposto nos referidos artigos:

“
Art. 325 § 1º
Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I -
dispensada, na forma do art. 350 deste Código; (...)”

“
Art. 350.

Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”.

Tendo por base tais premissas legais, entendo que o paciente faz jus à dispensa da fiança anteriormente arbitrada, em virtude da sua capacidade financeira precária, o qual não pode permanecer segregado somente por esse motivo, especialmente quando inexistentes qualquer das hipóteses autorizadoras da medida
ultima ratio,
previstas no art. 312 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
,
concedo a ordem
vindicada para exonerar o paciente
Willian Matheus Pereira Soldera
do pagamento da fiança, mantendo inalteradas as demais condições impostas na decisão proferida pelo magistrado singular, cujo descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023